Tribunal: TJSP
Processo: 1073193-56.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PERDA DE UMA CHANCE. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais. Sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. Dois recursos. Perda de uma chance. Não caracterização. Ausência de evidências concretas de que a venda de imóvel a terceiro restou obstada em razão da demora no cancelamento da alienação fiduciária

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PERDA DE UMA CHANCE. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais. Sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. Dois recursos. Perda de uma chance. Não caracterização. Ausência de evidências concretas de que a venda de imóvel a terceiro restou obstada em razão da demora no cancelamento da alienação fiduciária pela parte ré. Conjunto probatório insuficiente (CPC, art. 373). MULTA DO ART. 25, §1o DA LEI No 9.514/97. Penalidade oriunda do não fornecimento do termo de quitação pelo fiduciário, no prazo de trinta dias, após a quitação pelo fiduciante. Multa a ser calculada sobre o valor atualizado do contrato. Mera recomposição do valor. Pretensão da autora acolhida a esse respeito. Sucumbência recíproca. Não acolhida a pretensão da ré de modificação desse ônus. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ." (v. 42245).